Tribunal: TJDFT
Processo: 0000889-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Embriaguez ao volante. Provas.
1 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser constatada por meio de testes de alcoolemia e toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).
2 – As declarações da vítima do acidente de trânsito provocado pelo acusado e dos agentes de trânsito, harmônicas e coerentes, confirmadas pelo teste de alcoolemia, demonstrando que o réu conduziu veículo automotor em estado de embriaguez, são provas suficientes para manter a condenação.
3 – Apelação não provida.